Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NilsoniFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0724822-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO RUFINO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Santiago Emanuel Basílio de Sousa, OAB/DF 64.694, em favor do Paciente PEDRO RUFINO DA SILVA. O Impetrante aponta como Autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP. Afirma, em sua petição inicial (ID 27792209), que o Paciente foi condenado a uma pena de 1 (um) mês e 9 (nove) dias de prisão pela prática do crime de ameaça. Sustenta que no dia 27 de julho de 2021, ao ser abordado em uma blitz, a autoridade policial após fazer a checagem do seu nome, verificou a existência de um mandado de prisão em desfavor do Paciente. Assim, foi recolhido e apresentado à Justiça. Aduz que está sofrendo prejuízos reais devido à prisão, pois é microempresário, trabalha no ramo de marmoraria, e tem três funcionários que depende da sua atuação. Acentua que a pena a ele imposta foi de apenas 1 (um) mês e 9 (nove) dias de prisão, sendo que a manutenção de sua prisão é desproporcional. Salienta que é pessoa íntegra, de bons antecedentes, possui endereço certo e não responde a outro processo Ao final, requer a suspensão da decisão proferida no processo de execução n. 0408009-05.2019.8.07.0015, concedendo-se a ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 1259, de 19 de julho de 2021, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, a princípio, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. Com efeito, analisando os autos, constato que o Paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática de crimes previstos no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 69, do Código Penal, na forma do art. 5o, incisos I e III, e 7o, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006. (ID 27792210). Diante de tais fatos a Vara de Execução Penal expediu o competente mandado de prisão n. 000002359-03, conforme se verifica do ID 27792211. Como se vê, a prisão do Paciente está fundamentada em sentença penal transitada em julgado, ou seja, está fundamenta em elementos concretos os quais justificam a prisão de Pedro Rufino da Silva, sem alteração fática desde então, não tendo a Impetrante, em análise perfunctória, logrado êxito em demonstrar a ilegalidade do decreto da prisão. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de Pedro Rufino da Silva. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2021 19:54:25. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura